Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704056-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. AGRAVADO: JEREMIAS RODRIGUES NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Multa Cominatória – Efeito Suspensivo – Requisitos – Perigo de Dano – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo. O Juízo de origem determinou o cumprimento de obrigação de fazer sob pena de multa cominatória nos seguintes termos, in verbis: “Intime-se a parte requerida para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a obrigação determinada de ID 185749957, uma vez que o órgão pagador da parte autora informou que "a INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO de valores de consignados em contracheque são de inteira responsabilidade das Consignatárias." (ID. 20311681), sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas aptas a viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC. Transcorrido o referido prazo, sem manifestação da parte requerida, dê-se vista dos autos à parte exequente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o (a) exequente pretenda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deverá, no mesmo prazo, apresentar pedido fundamentado, acompanhado dos documentos pertinentes e da planilha do débito imputado à parte devedora, com inclusão da multa cominatória e dos honorários da fase executiva. Intimem-se.” Como cediço, a multa pecuniária a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas almeja imprimir coercibilidade à determinação estampada na determinação judicial e, por conseguinte, o efetivo cumprimento da obrigação de fazer estipulada em desfavor da parte executada. No presente caso, sequer houve descumprimento da Decisão, tampouco estipulação da multa cominatória e determinação de pagamento. Portanto, não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, motivo pelo não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. À parte Agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator